Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATOS ANTERIORES AO CRIME. CABIMENTO. MULTICIPLICIDADE DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg,Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, deve prevalecer o reconhecimento pessoal do apelante, pois as vítimas firmaram, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado, ante o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas. A palavra das vítimas, que confirmaram ter o réu utilizado arma de fogo no momento do crime, possui especial relevância e é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia do artefato. Somente é cabível a valoração negativa dos maus antecedentes fundamentada em condenação transitada em julgado, ainda que posteriormente, por crime anterior ao fato em julgamento. Diante da prática do crime de roubo com mais de uma majorante (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), possível a consideração de uma delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, deslocando-a para a primeira fase da dosimetria, desde que não configurem bis in idem com as elencadas como causas de aumento de pena, na terceira fase. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. Diante da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, nos termos do art. 67, do referido diploma legal, a pena intermediária deve ser atenuada na proporção de 1/12.